Tribunal: TJBA
Processo: 8040475-07.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040475-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MATHEUS ARRUDA GOMES e outros Advogado(s): MATHEUS ARRUDA GOMES IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS. CRIME CONTRA IDOSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado MATHEUS ARRUDA GOMES, inscrito regularmente na OAB/BA sob n. 72.448, em favor do Paciente, JOÃO CARLOS CAYRES, sendo apontada, como Autoridade Coatora, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas-BA. O Impetrante informa que o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de maus tratos a cães e gatos art. 32, § 1°-a da lei 9605/98 - crimes contra o meio ambiente, apropriar-se de bens ou rendimento da pessoa idosa art. 102 da lei 10.741/2003 - estatuto da pessoa idosa, deixar de prestar assistência à pessoa idosa art. 97 caput da lei 10.741/2003- estatuto da pessoa idosa, tendo o juízo impetrado decretado a prisão preventiva em 27/05/2024. Sustenta que, in casu, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, estando o decreto prisional desprovido de fundamentação, eis que baseado em suposições que não encontram qualquer amparo nas provas colhidas. Destaca, assim, que a medida constritiva carece de demonstração da sua efetiva necessidade, não podendo se lastrear na simples afirmação de que a gravidade do delito afeta a paz social e deixa abalada a comunidade local. Nesse viés, ressalta as condições pessoais do Acusado, porquanto este possui bons antecedentes, residência fixa, identidade certa e trabalho. Ademais, sustenta que existe a possibilidade concreta de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. Liminar não concedida em decisão de Id. 64758934. Informações prestadas constantes no Id. 65005473. Por fim, a Procuradoria de Justiça, em parecer testilhado no Id. 65123684, pugnou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. Da análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva do Paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, demonstrada pelo modus operandi empreendido. Com efeito, a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao dos presentes autos, é no sentido de manter a prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública, considerando o modus operandi. Precedentes. No caso dos autos, constata-se a prova da existência do crime e fortes indícios de autoria do delito, tendo em vista que no local foram encontrados animais em situação de maus tratos e idosa em abandono, genitora do Paciente. Por fim, como muito bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, “restando caracterizada pelo menos uma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva – no caso, a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal –, tornam-se irrelevantes as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo Paciente”. Dessa forma, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão do Paciente é medida que se impõe. Ordem denegada, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8040475-07.2024.8.05.0000, que tem como Paciente, JOÃO CARLOS CAYRES e como Impetrado, o MM. JUIZ DE DIREITO DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.